Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-97.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA E DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu ação monitória por inépcia da inicial, ante a insuficiência de documentos para aferição da liquidez do débito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em exame: (i) se a ausência de demonstrativo detalhado da evolução da dívida impede o reconhecimento do crédito na via eleita; (ii) se os honorários sucumbenciais devem ser ajustados segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que fundamente a pretensão do credor. No caso, a ausência de demonstrativo discriminado do débito impede a constituição do título executivo judicial e compromete o pleno exercício do contraditório pela parte requerida.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido que a mera apresentação de cálculo genérico, sem indicação precisa da evolução da dívida, dos encargos incidentes e do parcelamento, não atende aos requisitos exigidos pelo artigo 700, §2o, do CPC.
5. Quanto aos honorários sucumbenciais, diante da atuação restrita da curadoria de ausentes, é adequado ajustar o valor arbitrado em primeiro grau, conforme o artigo 85, §8o, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido apenas para ajustar os honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência dos pressupostos necessários ao procedimento monitório.